Tribunal: STF
Processo: ARE 1565148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO EPROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PROVIMENTO DE CARÁTER PRECÁRIO E PROVISÓRIO. PERDA DA EFICÁCIA COM A SUPERVENIÊNCIA DO PROVIMENTO DEFINITIVO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 16, §3°, DA LEI N° 6.830/80. VEÍCULO CORRETO À TRANSMISSÃO DA NORMA DE COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.



    1. A concessão do provimento previsto no artigo 273, CPC/73, importa em inserção de norma individual e concreta de eficácia limitada ao período do trâmite processual que antecede o da prolação da r. sentença, momento em que perde sua eficácia e é substituída pelo provimento definitivo. É o provimento definitivo o competente ao encerramento da relação jurídicoprocessual, ressalvada, evidentemente, a via recursal adequada à impugnação da sentença, conforme artigo 273 e §§ 4° e 5°, do Código de Processo Civil de 1973.



    2. O Processo Administrativo Fiscal n° 0070.002100/2001-90 investiga a existência de créditos da ora Apelante em face da Apelada, ao passo que os débitos em cobrança na Execução Fiscal n° 0512358-82.2011.4.02.5101/RJ foram constituídos pela declaração do próprio contribuinte ao alegar compensação inexistente em sua DCTF. Portanto, não há interferência da discussão administrativa na atual cobrança dos créditos tributários, eis que esses já se encontravam definitivamente constituídos ao tempo de sua inscrição em dívida ativa e ajuizamento do executivo fiscal.



    3. A ação de embargos à execução fiscal, embora conceda a ampla defesa ao executivo fiscal, encontra restrições quanto às matérias passíveis de alegação. Nos termos do artigo 16, §3°, da Lei n° 6.830/80, é vedada a utilização de compensação como matéria de defesa aos embargos à execução fiscal. Com o REsp n° 1.008.343/SP, essa restou admitida na via dos embargos, desde que se tratasse de compensação pretérita.



    4. Entretanto, no caso dos autos, percebe-se que sequer transmitiu a Apelante a PER/DCOMP, de modo que não efetuou a declaração de compensação, utilizando-se, em verdade, a via da retificadora de DCTF, como por si admitido. É a declaração de compensação (PER/DCOMP) o único veículo introdutor de norma de extinção do crédito tributário por via de compensação tributária administrativa, conforme artigo 74, §§ 1° e 2°, da Lei n° 9.430/96.



    5. Não efetuou a Apelante a compensação de tais débitos, mas, ao transmitir declaração nos termos da súmula 426 STJ, confessou-os e os constituiu definitivamente. Portanto, forçoso concluir que ainda que apurado crédito do sujeito passivo no bojo do Processo Administrativo Fiscal n° 0070.002100/2001-90, o referido crédito não restou extinto por meio de compensação tributária.



    6. Desprovido o recurso de apelação interposto por COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para suprir omissões, sem alteração do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; e 93, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV; e 93, IX e X, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente